Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713285-60.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO CEZAR ABREU DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADA. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo os fatos analisados neste processo claramente distintos dos relacionados a outro envolvendo a mesma vítima e réu, inexiste ofensa ao princípio da violação ao bis in idem. Preliminar rejeitada. 2. Não há falar em ausência de dolo quando manifesta a vontade livre e consciente do agente de descumprir medida protetiva, da qual tinha ciência. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”, como ocorre na hipótese dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso III, e 24-A, ambos da Lei 11.340/06, defendendo a sua absolvição, tendo em vista que os elementos fáticos constantes nos autos não demonstram o descumprimento de medidas protetivas de urgência pela parte insurgente. Requer, ainda, o afastamento da indenização por danos morais deferida em favor da vítima, haja vista estar comprovado o não cometimento do crime. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Raquel Costa Ribeiro, OAB/DF n. 14.259. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso III, e 24-A, ambos da Lei 11.340/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “No presente caso, além do relato firme e coerente da vítima, o próprio réu admitiu ter escrito uma carta direcionada a sua ex-esposa, na qual apelava à retomada do relacionamento, tendo enviado à ofendida por meio da mãe desta, com a qual havia entrado em contato com o pretexto de devolver pertences de Danielle, entre os quais inseriu as correspondências. Verifica-se, assim, ter sido inequivocamente contrariada a medida de proibição de contato com a vítima. Apesar de a mãe de Danielle ter consentido com o contato – tanto que foi ao encontro do réu – o mesmo não se pode dizer da ofendida, que foi surpreendida com o contato feito pelo acusado por escrito. Inclusive, a defesa não questiona a demonstração da autoria ou da materialidade delitiva, mas sim a presença do dolo, o qual afirma inexistir por não ter tido o réu a intenção de desrespeitar as medidas, mas apenas de retomar o casamento. No entanto, não há como conceber a tese de ausência de dolo, na medida em que restou manifesta a vontade livre e consciente do agente de descumprir a medida protetiva de proibição de contato com a vítima, da qual tinha ciência. (...) havendo o referido pedido na denúncia de forma expressa, a consumação do dano moral opera-se com o cometimento do delito em situação de violência doméstica (dano in re ipsa), como na hipótese dos autos. Ou seja, para efeitos de indenização por danos morais, o dissabor da vítima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal cometido” (ID 59319675). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora a respeito da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. TEMA 983/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA MOTIVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643.051/MS e 1.683.324/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 983, firmou a tese no sentido de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 2. A pretensão de diminuir o montante da indenização arbitrado na forma do art. 387, IV, do CPP, que o réu considera excessivo, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.571.592/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome da advogada Raquel Costa Ribeiro, OAB/DF n. 14.259. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003